Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA RÉ PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c o arts. 18, § 2o, e 51, caput da Lei 9.099/95, por não ter a parte autora informado o atual endereço da parte ré no prazo fixado.
3. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/recorrente formulou pedido para que fossem realizadas pesquisas nos sistemas informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, ERIDF) para localização do endereço da parte ré/recorrida (ID 37647778).
4. No entanto, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que não se coadunaria com a celeridade do rito dos juizados especiais, tendo sido determinado ao autor que fornecesse o endereço atualizado do réu (ID 37647779).
5. Não providenciado o endereço, o magistrado proferiu a sentença terminativa, em face da qual se interpôs o presente recurso.
6. O art. 14 da Lei 9.099/95 determina que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação, enquanto o art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.".
7. Ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização da ré, solicitadas pelo autor, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso.
8. Nesse sentido: Acórdão n. 995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação da parte ré.
10. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para regular processamento.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).